Tribunal: STF
Processo: RHC 261372
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÕES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022.



Relatório 



    1. Em 12.9.2025, foi negado seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 1º.7.2025, por Matuza Teixeira Shiozaki contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.6.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 868.035, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ILEGALIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. ‘É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto.’ (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022.) 



    2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Publicada a decisão pela qual negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (DJe 15.9.2025), o agravante interpõe tempestivo agravo regimental em 22.9.2025.



    3. Reitera a alegação de que, “[a]lém da ausência de comprovação da prática dos crimes, houve cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas. A CONDENAÇÃO BASEOU-SE EM ELEMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS, VIOLANDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL”.



 



    Afirma não ser caso de supressão de instância nem de necessidade de reexame de fatos e provas na espécie.



    Este o pedido:



    “(…) requer que o presente recurso seja RECEBIDO e CONHECIDO, com fundamento no artigo 317 e seguintes do Regimento Interno, para que seja PROVIDO para que seja dado seguimento ao recurso com seu julgamento de mérito, como forma da mais lídima justiça. 



    Requer, outrossim, e desde já, que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da Advogada Josimary Rocha de Vilhena, OAB/SP 334.889, sob pena de nulidade.



    Requerem ainda, a prévia intimação da Advogada Josimary Rocha de Vilhena para a sessão de julgamento, por meio do telefone (11) 9.9505-1149 ou por meio do endereço eletrônico josimary@josimaryrocha.com.br e/ou penal@josimaryrocha.com.br, possibilitando se assim for a estratégia processual, a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    5. As alterações promovidas na Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal pela Resolução n. 669/2020 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I – recurso de apelação; 



    II – recurso ordinário;



    III – recurso especial;



    IV – recurso extraordinário;



    V – embargos de divergência;



    VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no agravo regimental em habeas corpus está expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.



    6. Pelo exposto, determino a imediata inclusão deste recurso na pauta da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, na forma da Resolução  
n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora